Tribunal: TJDFT
Processo: 0707808-57.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0707808-57.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JANAINA DE SOUZA ATA APELADO: ANDREIA LIMA SILVA, CAMPO DA ESPERANCA SERVICOS LTDA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de pedido de tutela de urgência de natureza cautelar[1] aviado por Andreia Lima Silva nos autos da ação de indenização por danos morais cumulada com pedido de alvará judicial que manejara em desfavor de Campo da Esperança Serviços Ltda. e Janaina de Souza Ata, em cujo bojo fora prolatada sentença[2] que, julgando procedente o pedido autoral para autorizar a exumação e a transferência dos restos mortais do Sr. Alberto Silva, do Lote 588, Quadra 17-P para o Lote 1180, setor P, Quadra 3E, ambos localizados no Cemitério Campo da Esperança no Gama-DF, ficando a cargo da autora o pagamento das despesas inerentes ao referido procedimento, condenara a derradeira ré ao pagamento de indenização de R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente desde a data do arbitramento e acrescido de juros de mora desde 10 de outubro de 2021, data de sepultamento do de cujus. Como corolário dessa resolução, condenara a ré Janaína ao pagamento das custas iniciais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, sendo 10% (dez por cento) para o patrono da autora e 10% (dez por cento) para o patrono da primeira ré. Em face dessa resolução, a ré Janaína apelara[3], e, encontrando-se o recurso concluso para julgamento, aviara a autora/apelada pedido de concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar visando a determinação de arresto do veículo Chevrolet S10, placa SDC0A53, de propriedade da apelante, até o julgamento do recurso, para garantir a efetividade na fase de execução. Como fundamentos da pretensão que aviara, argumentara, em suma, que, no bojo do cumprimento de sentença no 0701380-49.2022.8.07.0010, após a adoção de diversas medidas infrutíferas que perduraram por mais de 1 (um) ano, fora identificado o veículo Chevrolet S10, placa SDC0A53, como de propriedade da executada, apelante nos presentes autos, tendo aludido veículo sido objeto de apreensão e penhora. Destacara que, apenas após a apreensão do veículo o patrono da ora apelante comparecera aos autos e efetuara o pagamento do montante devido, que alcançava a monta de R$40.121,71 (quarenta mil, cento e vinte e um reais e setenta e um centavos). Nessa toada, afirmara que a existência de veículo quitado e avaliado em R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em nome da apelante e do depósito do valor supracitado torna indene de dúvidas a alteração da qualidade de vida da apelante. Narrara, ademais, que no ato de cumprimento do mandado de apreensão do veículo, que fora realizado pelo oficial de justiça com auxílio de força policial, havia um técnico da seguradora do veículo retirando o rastreador do automóvel, com o fito de impossibilitar sua localização e, consequentemente, sua apreensão, pois nos autos do aludido cumprimento de sentença havia sido determinada a proibição de transferência e de circulação do veículo. Pontuara ressoar, assim, impassível de dúvidas que a apelante iria “sumir” com o bem penhorado para fraudar a execução. Outrossim, afirmara que aludidos fatos também ocorreram no bojo do cumprimento de sentença no 0713565-17.2025.8.07.0010, destacando que no bojo destes autos restara deferida a tutela de urgência para converter a constrição do veículo em arresto cautelar, atribuindo ao exequente a guarda do bem, e que, subsequentemente ao determinado, a ora apelante efetuara o pagamento do montante devido de R$3.387,07 (três mil, trezentos e oitenta e sete reais e sete centavos). Nessa linha de intelecção, afirmara sobejar imperioso o arresto para figurar como fiel depositário do veículo indicado, com o fito de garantir a eficácia de futura execução. Apontara que a medida assecuratória é urgente, pois diante do pagamento integral nos autos da execução no 0701380-49.2022.8.07.0010, já houvera a determinação de restituição do veículo, destacando que a execução no 0713565-17.2025.8.07.0010 também se encontra em vias de ser finalizada, ressaindo evidente o risco de dilapidação e de ocultação do bem. Reforçara que o veículo não possui rastreador e presume-se que ficará em local incerto e não sabido, destacando que às vésperas da apreensão, o automóvel passara pelas cidades de Jataí e Goianápolis, no estado de Goiás, alegando que, acaso não concedida a medida pleiteada, dificilmente receberá o pagamento dos valores da condenação. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de tutela de urgência de natureza cautelar aviado por Andreia Lima Silva nos autos da ação de indenização por danos morais cumulada com pedido de alvará judicial que manejara em desfavor de Campo da Esperança Serviços Ltda. e Janaina de Souza Ata, em cujo bojo fora prolatada sentença que, julgando procedente o pedido autoral para autorizar a exumação e a transferência dos restos mortais do Sr. Alberto Silva, do Lote 588, Quadra 17-P para o Lote 1180, setor P, Quadra 3E, ambos localizados no Cemitério Campo da Esperança no Gama-DF, ficando a cargo da autora o pagamento das despesas inerentes ao referido procedimento, condenara a derradeira ré ao pagamento de indenização de R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente desde a data do arbitramento e acrescido de juros de mora desde 10 de outubro de 2021, data de sepultamento do de cujus. Como corolário dessa resolução, condenara a ré Janaína ao pagamento das custas iniciais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, sendo 10% (dez por cento) para o patrono da autora e 10% (dez por cento) para o patrono da primeira ré. Em face dessa resolução, a ré Janaína apelara, e, encontrando-se o recurso concluso para julgamento, aviara a autora/apelada pedido de concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar visando a determinação de arresto do veículo Chevrolet S10, placa SDC0A53, de propriedade da apelante, até o julgamento do recurso, para garantir a efetividade na fase de execução. Alinhadas essas premissas, inicialmente deve ser assinalado que viável a formulação do pedido aduzido em caráter incidental, cabendo ao relator do recurso examiná-lo, pois aduzido sob a forma de prestação cautelar adunada no que fora originalmente formulado e com base no que restara originalmente resolvido (CPC, art. 299, parágrafo único). Com efeito, possível a formulação e o exame da pretensão antecipatória após a edição da sentença, porquanto se alinha ao pleito originário que formulara a autora, ora apelada. Essa é a apreensão possível da literalidade do disposto no artigo 299, caput e parágrafo único, do estatuto processual[4], em cotejo com a prescrição contida no artigo 932, inciso II, daquele códex[5], cuja exegese sincrônica conduz à conclusão de que compete ao relator do recurso, estando o feito em instância recursal, a apreciação do pedido de tutela provisória, pois que competente para conhecer do pleito principal. Quanto ao tema, confira-se importante escólio doutrinário adiante transliterado: “(...) Segundo o art. 299 do NCPC, ‘a tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal’. Se já existe a ação, a parte interessada faz o pedido de tutela de urgência diretamente ao juiz, por meio de simples petição, não havendo, como antigamente, necessidade de instauração de um processo cautelar apartado. Se, contudo, a tutela sumária é antecedente, a determinação da competência se faz examinando, segundo as regras comuns do processo de cognição ou de execução (arts. 42 a 53),2 qual seria o órgão judicial competente para o pedido principal. Dispõe, ainda, o parágrafo único do art. 299, que ‘na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito’. Assim, durante a tramitação recursal, é do tribunal e não do juiz de primeiro grau, a competência para decidir acerca do pedido de tutela de urgência. No tribunal, caberá ao relator ‘apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal’ (art. 932, II).4 Essa decisão monocrática desafia agravo interno, nos termos do art. 1.021.5 Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado (art. 1.021, § 2o). Um problema frequente ao tempo do Código revogado era o referente à pretensão de obter cautelarmente a suspensão do cumprimento da sentença, quando o recurso era dotado apenas do efeito devolutivo. Segundo a regra do parágrafo único do art. 800, do CPC de 1973, parecia natural que o pleito cautelar fosse suscitado perante o tribunal competente para o julgamento do recurso, desde sua interposição. No entanto, o STF firmou o entendimento de que, no âmbito do recurso extraordinário, não lhe cabia conceder a medida cautelar antes do juízo de admissibilidade praticado na origem (Súmula 634). Enquanto pendente dito juízo, caberia ao Presidente do Tribunal local decidir sobre a atribuição de efeito suspensivo extraordinário (Súmula 635). Atualmente, a controvérsia desapareceu, já que o art. 1.029, § 5o, contém regulação detalhada para a competência das medidas tendentes à obtenção do efeito suspensivo para recursos extraordinário e especial. Muito contribuiu para a superação das dificuldades interpretativas que envolviam o caso a orientação da lei nova que pôs fim à duplicidade do juízo de admissibilidade dos recursos. No direito atual, não há mais o estágio posterior à interposição do recurso em que o processo tramitava no tribunal a quo à espera do primeiro juízo de admissibilidade, que ocorria ainda no juízo de origem. O cabimento dos recursos passou para a competência do próprio tribunal ad quem, o que muito simplificou a concessão do efeito suspensivo em face da executividade do acórdão recorrido: ao órgão que compete decidir sobre o cabimento do recurso, incumbe decidir sobre a medida cautelar em questão. Uma única exceção restou aberta, que é a dos recursos repetitivos retidos ou sobrestados no aguardo da solução do tribunal superior para o caso padrão. Nessa conjuntura especial, caberá ao presidente ou vice-presidente do tribunal local decidir sobre a suspensão ou não dos efeitos da decisão recorrida (art. 1.029, § 5o, III). (...)”[6] Pertinente, ademais, a seguinte preleção lançada em decisão monocrática proferida pelo Ministro Celso de Mello no bojo da Petição 7.897/MG, a qual estabelece a intrínseca correlação observada quanto ao pleito aviado em tutela cautelar e a pretensão principal, litteris: “(...) É preciso ter presente, neste ponto, que há inequívoca relação de acessoriedade entre a “tutela provisória de urgência”, de índole cautelar, ora requerida, e o processo principal (ainda em curso perante o E. Tribunal Superior Eleitoral). A tutela cautelar não existe em função de si própria. Supõe, por isso mesmo, para efeito de sua apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, a perspectiva de uma causa principal, sequer instaurada perante esta Corte Suprema. A acessoriedade e a instrumentalidade, nesse contexto, constituem notas caracterizadoras da tutela cautelar. “Destinado a garantir complexivamente o resultado de outro processo”, assinala JOSÉ FREDERICOMARQUES (“Manual de Direito Processual Civil”, vol. IV/361, item n. 1.048, 1976, Saraiva), “o processo cautelar se relaciona com este, como o acessório com o principal. Daí o predomínio e hegemonia do processo principal, de que o cautelar é sempre dependente” (grifei). Existe, por isso mesmo, em casos como o que ora se examina, uma situação de conexão por acessoriedade, que decorre do vínculo existente entre a tutela de urgência, de um lado, e a causa principal, de outro. Nesse sentido, o magistério, sempre autorizado, de JOSÉ FREDERICO MARQUES (“Instituições de Direito Processual Civil”, vol. I/340, 3a edição, evol. III/256-257, 2a edição, Forense) e de GIUSEPPE CHIOVENDA (“Instituições de Direito Processual Civil”, vol. II/298-299, tradução da2a edição italiana por ENRICO TULLIO LIEBMAN, 1943, Saraiva). Torna-se importante observar que, tratando-se de tutela provisória, notadamente quando postulada “incidenter tantum”, a medida deve ser requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito, ainda mais naqueles casos – como o de que ora se cuida – em que o Tribunal competente (o TSE, na espécie) sequer esgotou a sua jurisdição, tanto que ainda pendem de julgamento, naquela instância judiciária, os embargos de declaração opostos pelo autor desta demanda. Impende registrar, de outro lado, que, mesmo na hipótese de recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, a tutela provisória terá pertinência, desde que – interposto o apelo extremo– tenha ele sofrido o prévio e necessário juízo positivo de admissibilidade, pois, se ausentes tais condições, revelar-se-á prematura a instauração originária, neste Tribunal, do pleito de urgência, como esta Corte tem reiteradamente advertido em inúmeros precedentes: (...)”[7] Sob essa perspectiva, sobressai evidente a viabilidade instrumental da pretensão e a competência desta Relatoria para exame da pretensão de urgência aviada, tendo em vista que, a par da evidente acessoriedade que guarda em relação ao pleito principal, restara endereçada ao Juízo competente para a apreciação do recurso. Quanto ao tema, assim já se manifestara a Corte Superior de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ICMS. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. IMPOSTO DEVIDO AO ESTADO DE ORIGEM. APROVEITAMENTO NO ESTADO DE DESTINO, AINDA QUE NÃO RECOLHIDO INTEGRALMENTE. BENEFÍCIO CONCEDIDO UNILATERALMENTE ("GUERRA FISCAL"). EFEITO SUSPENSIVO. TUTELA PROVISÓRIA. PRESSUPOSTOS. PRESENÇA. 1. A decisão da Suprema Corte que determina a suspensão dos feitos pendentes que versem sobre a mesma controvérsia submetida ao rito da repercussão geral não impede a análise das medidas urgentes que se fizerem necessárias para evitar eventual perecimento de direito ou prejuízo irreversível. 2. A tutela provisória em grau de recurso pode ser concedida por meio de atribuição de efeito suspensivo ou, eventualmente, por antecipação dos efeitos da tutela recursal, devendo haver a satisfação simultânea de dois requisitos: a plausibilidade do direito alegado, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do apelo nobre, e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte. 3. Consoante o que dispõe o art. 1.029, § 5o, I, do CPC, a publicação da decisão referente à admissibilidade do apelo nobre proferida pela Corte a quo faz inaugurar a jurisdição deste Sodalício para decidir acerca de eventual medida cautelar de atribuição de efeito suspensivo. 4. Hipótese em que: (a) há plausibilidade de êxito da pretensão recursal, uma vez que, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, nas operações interestaduais, não cabe ao estado de destino exigir do contribuinte a parte do ICMS que deixou de ser recolhido ao estado de origem em virtude da fruição de benefício fiscal não previamente autorizado pelo Confaz; e (b) está demonstrado o risco de dano irreversível, relacionado com a iminência de alienação judicial de bem penhorado. 5. Ratificada a concessão de tutela provisória para determinar que, até que a matéria seja definitivamente julgada nos autos do RE/RG n. 628.075/RS, não sejam praticados atos executórios tendentes à alienação judicial de bens penhorados ou a serem penhorados como forma de garantir a quitação de débitos de ICMS decorrentes de glosa do fisco gaúcho de créditos apropriados pelo contribuinte referentes às operações de entrada interestaduais e que seja objeto de benefício concedido unilateralmente pelos estados de origem (Acre). 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no TutPrv no REsp 1667143/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 03/08/2018) “AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR. LIMINAR INDEFERIDA. RECURSO ESPECIAL AINDA PENDENTE DE ADMISSIBILIDADE. HIPÓTESE EXCEPCIONALÍSSIMA. MEDIDA CAUTELAR JÁ JULGADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. EXAURIMENTO DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS. INOCORRÊNCIA. RISCO PARA A ATIVIDADE DA EMPRESA. 1. Esta Corte tem admitido a concessão de efeito suspensivo a recurso especial já interposto, mas pendente do juízo de admissibilidade, ou até mesmo àqueles ainda não interpostos, mas somente para situações excepcionalíssimas, em que se constata, de pronto, "manifesto o risco de dano irreparável e inquestionável a relevância do direito, ou seja, o alto grau de probabilidade de êxito do recurso, tornando indispensável a concessão da providência pleiteada para assegurar a eficácia do resultado do recurso a ser apreciado por este Tribunal." (AgRgMC no 8.101/SP, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, in DJ 24/5/2004), mormente se já apreciado e denegado pleito cautelar na instância de origem. 2. Interposto o recurso especial e indeferido o pleito cautelar dirigido à atribuição de efeito suspensivo à impugnação recursal, é de se afirmar a competência do Superior Tribunal de Justiça para a apreciação da tutela de urgência. 3. Demonstrado o periculum in mora, pois evidenciada a dificuldade no desempenho da atividade empresarial, e o fumus boni iuris, consubstanciado na provável existência de outros bens penhoráveis de titularidade das agravantes, é de se deferir a liminar postulada para suspender a penhora sobre o faturamento das empresas. 4. Agravo regimental provido.” (AgRg na MC 17.597/SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/04/2011, DJe 18/04/2011) Consignadas essas ressalvas e pontuado o cabimento da pretensão, afere-se dos autos que o provimento de urgência que pugna a demandante deriva do argumento de que a ré, em cumprimentos de sentença anteriores, apenas efetuara os pagamentos devidos após a apreensão do veículo nomeaddo, havendo risco de dilapidação do patrimônio e de ocultação do bem, sobretudo após a retirada do rastreador do veículo, o que denota que poderia vir a inadimplir a condenação lhe cominada nos presentes autos. Sob essa realidade, reclamara a autora/peticionante o deferimento da tutela de urgência postulada destinada a garantir o resultado útil da ação com o arresto do bem indicado de titularidade da demandada. Alinhadas essas premissas, inicialmente deve ser registrado, a título meramente ilustrativo, que a providência cautelar de arresto pode ser determinada em sede de ação cognitiva e antes mesmo do aperfeiçoamento de relação processual por meio da citação. O novo estatuto processual regulara a tutela de urgência, que encerra duas espécies, a antecipatória e a de natureza cautelar. Quanto à tutela provisória de natureza cautelar, fixara que poderá ser deferida sob a forma de arresto, dentre outras fórmulas, quando houver elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 301 da novel codificação, verbis: “Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.” Sobre o preceito legal trasladado, afigura-se oportuno transcrever os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni[8]: “Toda e qualquer tutela idônea para conservação do direito pode ser requerida pela parte a título de tutela cautelar (art. 301, CPC). Daí que a alusão ao arresto, sequestro, arrolamento de bens e ao registro de protesto contra alienação de bens são apenas exemplos de providências que podem ser obtidas pela parte. É possível obter atipicamente tutela cautelar no direito brasileiro – isto é, embora empregando terminologia diversa, o novo Código reconhece o poder cautelar geral do juiz. O fato de o legislador não ter repetido as hipóteses de cabimento do arresto, do sequestro, do arrolamento de bens e do registro de protesto contra alienação significa que essas medidas cautelares se submetem aos requisitos comuns a toda e qualquer medida cautelar: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e perigo na demora (periculum in mora). Significa ainda que o Código vigente incorporou o significado desses termos – tal como eram compreendidos na legislação anterior. Desse modo, arresto é uma medida cautelar que visa a resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória. (...) Serão cabíveis arrestos, sequestros, arrolamentos de bens, protestos contra alienação de bens e quaisquer outras medidas idôneas para asseguração dos direitos quando houver perigo de infrutuosidade da tutela ao direito à reparação ou ao ressarcimento. Vale dizer: perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.” No mesmo sentido, oportuno transcrever os ensinamentos de José Miguel Garcia Medina[9] que, sobre o tema assim pontuara: “O poder geral de cautela compreende a possibilidade de se conceder tutela cautelar havendo periculum e fumus, mesmo que tais pressupostos sejam demonstrados por meios distintos daqueles discriminados expressamente em tais leis extravagantes. (...) O arresto concedido a título cautelar tem por objetivo assegurar a realização futura de penhora em execução por quantia certa – pode incidir, pois, sobre quaisquer bens penhoráveis. A lei processual prevê o arresto como medida executiva, a ser realizada ex officio pelo oficial de justiça no curso da execução por quantia em dinheiro (cf. art. 830 do CPC/2015). À semelhança do arresto executivo, também o arresto cautelar tende a se converter em penhora (cf., quanto ao arresto executivo, art. 830, § 3.o, do CPC/2015). Os pressupostos de tais medidas, contudo, são distintos. No caso do arresto cautelar, exige-se a demonstração de periculum e fumus e decisão judicial que determine a realização da medida. No caso do arresto executivo, basta que o oficial de justiça não localize o executado para realizar a citação, mas encontre bens penhoráveis.” Sob essa ótica, a concessão do arresto cautelar, na fase cognitiva, sob a égide do CPC, tem como premissas a comprovação do “periculum in mora”, que se traduz na urgência da prestação, e, outrossim, do “fumus boni júris”, consistente na plausibilidade do direito alegado. Nesse sentido, é o ensinamento de Guilherme Rizzo Amaral[10], que, abordando a questão, pontua o que segue: “Com a inexistência de um Livro próprio para o Processo Cautelar e a eliminação dos procedimentos cautelares específicos, todas aquelas medidas previstas no Livro III, Capítulo II, do CPC/1973 (Dos Procedimentos Cautelares Específicos) continuam sendo passíveis de concessão, porém mediante a adoção do procedimento geral para a concessão da tutela de urgência prevista nos arts. 300 a 310 do atual CPC. Excetuam-se determinadas medidas que antes se encontravam dentre os procedimentos cautelares específicos e que, no entanto, não possuíam propriamente natureza cautelar, razão pela qual acabaram recebendo procedimento próprio no atual CPC, como é o caso da produção antecipada de provas (art. 381-383), dos protestos, notificações e interpelações (arts. 726-729) e da homologação do penhor legal (arts. 703 a 706).” Consignadas essas observações, na espécie, o que sobeja é que, acolhido o pedido indenizatório, o direito invocado reveste-se de plausibilidade, legitimando que à autora/peticionante, enquanto transita o recurso interposto pela ré, seja resguardada do cumprimento da obrigação que restara imputada à acionada. Contudo, não obstante plausível a subsistência do direito creditório, não subsiste o risco de dano irreparável ou de difícil reparação ou de haver frustração na realização do comando judicial. A despeito da multiplicidade de ações executivas aviadas em face da ré, consoante demonstrado pela peticionante, não subsistira situação de execução frustrada. Conforme ressalvado pela peticionante, a ré efetuara os pagamentos devidos após a apreensão do veículo do qual é proprietária, assinalando que teria ela, aparentemente, retirado o rastreador do veículo e possui intenção declarada de ocultar o bem, de forma que os fatos reportados denunciam a probabilidade de, não deferida a medida, se tornar inviável a realização do crédito que assiste à autora. Contudo, essa conformação de fato não se divisa incólume, pois, ainda que com retardo, a derradeira ré tem realizado as obrigações que lhe estão afetadas. Ademais, a condenação a ela imposta não alcança montante expressivo, precipuamente se comparado com o valor estimado do automotor nomeado. Por derradeiro, acaso alienado o automotor e não localizados outros bens, isso na fase executiva, à peticionante assistirá instrumentos para a perseguição do que ora almeja. O arresto almejado, portanto, não reúne os requisitos necessários à sua concessão. Outrossim, do cotejo dos autos apreende-se que após apresentados documentos pela apelante, visando comprovar a gratuidade de justiça que pleiteara, a autora/apelada pugnara pelo indeferimento da justiça gratuita almejada, afirmando que possui ela condições financeiras de arcar com o valor do preparo, assim como o não conhecimento do apelo, sob o prisma de que este é inadmissível, por ter a apelante agido em inequívoca má conduta processual[11]. Ato contínuo, apresentara a autoraapelada petitório e novos documentos, visando comprovar o aduzido anteriormente[12]. Diante dos argumentos alinhados e esteado nos artigos 299, 300 e 1.012, § 1o, inciso V, do novo estatuto processual, indefiro a tutela provisória de natureza cautelar incidental deduzida pela autora. Outrossim, considerando que defendera o indeferimento da gratuidade de justiça que postulara e o não conhecimento da apelação que interpusera, diga a ré/apelante, no interregno de 05 (cinco) dias, acerca do aduzido supervenientemente pela autora/apelada e dos documentos que colacionara, consoante exige o princípio do contraditório pleno que pauta o devido processo legal. Oportunamente, tornem os autos conclusos para ultimação do julgamento do apelo interposto. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Petição de ID 79567541, fls. 682/688. [2] Sentença de ID 78297585, fls. 607/614. [3] Apelação de ID 78297588, fls. 616/636. [4] - “Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.” [5] - “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;” [6] - Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 56. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015. § 56. Competência e Procedimentos da Tutela de Urgência, pp. 643/644. [7] - http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5559899. Acesso em 17/04/20, às 12h53. [8] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2018, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [9] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: José Miguel Garcia Medina, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/71725524/v6/page/RL-.1.57. [10] - Guilherme Rizzo Amaral Comentários às Alterações do Novo CPC 1a ed. e-book, baseada na 1a edição impressa, Revista dos Tribunais. [11] Petição de ID 79352574, fls. 665/669. [12] Petição de ID 79394443, fls. 672/673; ID 7939446, fls. 674/699.